Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GEAP. MEDICAMENTO. ABEMACICLIBE 150MG (VERZENIOS). ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA COM MESTÁSTASE PARA OS OSSOS. USO DOMICILIAR. BOA-FÉ CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. RN 428/17. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. REMÉDIO COM REGISTRO NA ANVISA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Síntese processual: ação de obrigação de fazer proposta pela autora visando o fornecimento do medicamento Verzenios (Abemaciclibe 150mg) para continuidade de seu tratamento oncológico, enquanto durar seu tratamento, e danos morais não inferior a R$ 20.000,00, uma vez que seu pedido foi recusado pelo plano de saúde sob a alegação de que não existe norma que obrigue os planos de saúde a autorizar e custear o medicamento “Verzenios (Abemaciclibe 150mg)”, eis que não está previsto no Rol de Procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mediante a edição de normativos específicos, mormente da Resolução Normativa RN no 428/17.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento cumulada com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida no custeio do medicamento Verzenios (Abemaciclibe 150mg), nos moldes da prescrição médica, em favor da autora, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença para que seja declarada inexistente a obrigação de cobertura de medicamento fora do rol da ANS e seja afastada a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, seja minorado o valor indenizatório fixado.
2. Da ilegalidade do plano de saúde em custear o medicamento. 2.1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se a autora tem legítima pretensão ao fornecimento do medicamento Verzenios (Abemaciclibe 150mg), por ter sido diagnosticada com neoplasia maligna de mama luminal, com recidiva óssea. 2.2. Depreende-se dos autos que a requerente, de acordo com o relatório médico, é portadora de Neoplasia de Mama (CID C50) - tumor maligno na mama, necessitando ser submetida a tratamento com o fármaco Verzenios (Abemaciclibe 150mg) (ID 25505386). 2.3. A ré negou a cobertura ao tratamento com o medicamento Verzenios (Abemaciclibe 150mg), por se tratar de medicação não contemplada no rol da ANS, pois não faz parte da Política de quimioterapia oral fornecida pela GEAP em domicílio. 2.4. De fato, a medicação não consta do rol da ANS, entretanto, possui registro na ANVISA, desde 11/03/19 (no 1126001990018).
3. A circunstância de determinado tratamento não constar momentaneamente no rol da ANS não significa que o procedimento não possa ser realizado às custas do plano de saúde, pois havendo a cobertura da doença, o tratamento não pode ser fracionado, a ponto de permitir a exclusão de determinado procedimento, ainda mais quando já houve no caso tentativas de utilização de outros medicamentos que trouxeram resposta parcial e toxicidade limitante à paciente, e o fármaco ora buscado tem o uso indicado em bula para a doença que acomete a demandante. 3.1. Cabe ressaltar que a necessidade de utilização do medicamento requerido, conforme se verifica dos autos, decorreu de circunstâncias derivadas da necessidade de mudança do tratamento da doença que acomete a requerente, devendo a apelante assegurar à apelada o direito à saúde, que possui expressa previsão constitucional, sendo que, ao comercializar um plano de saúde, ainda que esteja constituído na modalidade de autogestão, a recorrente está substituindo o Estado na promoção de tal direito, razão pela qual deverá, em princípio, assumir perante o beneficiário do plano contratado as garantias previstas no texto constitucional. 3.2. É importante frisar que os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, a exemplo da definição do valor da mensalidade do plano. Além disso, a referida entidade presta serviço de plano privado de assistência à saúde e deve observar a Lei no 9.656/98. 3.3. Com efeito, a Lei no. 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza, em relação à exclusão de cobertura, que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não seja custeado pelos planos de saúde. No entanto, ressalva a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se enquadra o medicamento pleiteado pela autora. 3.4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 428/17, tendo assim permitido a exclusão da cobertura do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com ressalva similar à estabelecida da lei acima em destaque. 3.5. Portanto, admitir absoluta vinculação à tabela da ANS para cobertura de determinado tratamento significaria privar os beneficiários do plano de saúde de todos os avanços da ciência médica, em interpretação retrógrada da lei, o que se mostra abusivo e violador do contrato firmado, esvaziando o seu conteúdo e ferindo a probidade e boa-fé contratual, constituindo estipulação abusiva. 3.6. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou: “[...] 1. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1846804/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/04/2020). 3.7. Além disso, conforme já restou decidido por este Tribunal de Justiça, a alegação de que o tratamento é expressamente excluído da cobertura não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde, quando o referido medicamento ou tratamento é prescrito e justificado pelo profissional médico que acompanha o paciente, detentor da competência técnica para indicar o melhor tratamento.
4. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. 4.1. Assim, como o tratamento de câncer de mama não está excluído do ajuste celebrado entre as partes e como a utilização do medicamento requerido é o meio indicado pelo médico assistente para enfrentar a moléstia que acomete a apelada, vedar ou excluir a cobertura para tal medicamento configura prática reprovável, que deve ser coibida. 4.2. Constata-se, assim, que o sucesso do tratamento indicado para a demandante depende da utilização do referido medicamento. Ademais, a mencionada circunstância é incontroversa nos autos. 4.3. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na sentença. 4.4. Ademais, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. 4.5. Ressalte-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 708.082/DF, firmou o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa, de maneira que a negativa de cobertura de procedimento médico cuja doença é prevista no contrato celebrado entre as partes deve-se à interpretação menos favorável ao beneficiário. 4.6. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “[...] 1. Por não ser o rol de cobertura mínima da ANS taxativo, a seguradora deve arcar com os medicamentos recomendados pelo médico que assiste o paciente com a finalidade de obter a cura da doença diagnosticada ou pelo menos alivio dos sintomas e melhora na qualidade de vida do segurado. [...] 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”. (07122867320198070020, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 4.7. Por essa razão, se a doença está compreendida no contrato de plano de saúde, todos os procedimentos abrangidos - materiais e serviços - necessários para a recuperação da paciente também estão. 4.8. Observa-se, por isso, que não pode ser afastada a legítima pretensão da requerente à obtenção do tratamento médico em questão. 4.9. Correta, portanto, a sentença que condenou a ré a autorizar e fornecer o medicamento Abemaciclibe (Verzenios), de forma contínua, até o restabelecimento da saúde da autora, conforme requisição médica, sob pena de multa diária.
5. Do dano moral. 5.1. O capítulo da sentença que analisou a pretensão de compensação a título de danos morais merece reforma. Isso porque, apesar do reconhecimento da negativa indevida por parte da requerida, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS, não se configurando, desse modo, o dano moral. 5.2. Confira-se, nessa linha, o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Esta Corte já firmou o entendimento no sentido de que não há se falar na ocorrência de dano moral indenizável quando a operadora se nega a custear tratamento médico com base em previsão contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica, ou seja, com base na dúvida razoável. (...)” (AgInt no AREsp 1395816/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 02/05/2019). 5.3. Vale anotar que a existência de dor ou de sofrimento da vítima não se apresenta como critério fidedigno para a verificação da efetiva ocorrência dos danos morais, mas, eventualmente, pode ser utilizada como vetor para fixação do montante da indenização. 5.4. Na hipótese, muito embora tenha sido observado o inadimplemento contratual pela operadora de plano de saúde, diante da recusa ilegítima de custeio de medicamento indicado à segurada, tal constatação, à falta de qualquer outro desdobramento, não se afigura suficiente para concluir pela efetiva lesão a quaisquer dos direitos de personalidade. 5.5. Nessa linha, quanto a não configuração de dano moral em hipóteses similares, segue precedente deste Tribunal: “(...) 5 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, traduzindo-se em dissabor inapto a acarretar a reparação na forma pleiteada. In casu, a negativa de cobertura do procedimento médico baseou-se em interpretação divergente das cláusulas contratuais e das normas que regem a matéria, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação, inapto a violar direitos da personalidade da parte Autora. Dessa forma, embora se reconheça que a recusa em autorizar e custear o tratamento/medicamento indicado ao Autor tenha lhe provocado chateação e percalços, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.” (07328538520198070001, Relator: Hector Valverde, Relator Designado: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2020). 5.6. Em reforço, verifica-se que a mencionada negativa de custeio do tratamento com a utilização do medicamento Verzenios (Abemaciclibe 150mg) foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência vindicada no Juízo de origem, circunstância que atesta que a autora obteve o tratamento necessário, de forma tempestiva. 5.7. Além disso, constata-se que, no caso em comento, a demanda foi ajuizada em 09/10/20 e a tutela liminar, visando ao fornecimento do medicamento, foi deferida em 22/10/20, não havendo informação nos autos acerca do descumprimento da determinação. 5.8. Não se evidencia, portanto, grave ato ilícito hábil a ensejar ofensa a direitos de personalidade da requerente. Ressalta-se, ademais, que não há notícia nos autos de piora clínica considerável decorrente da recusa da operadora. 5.9. Com essa argumentação, deve ser excluída a condenação da ré, no valor de R$10.000,00, arbitrado a título de compensação por danos morais.
6. Da redistribuição dos ônus da sucumbência. 6.1. Verifica-se que a parte requerente decaiu em metade de seus pedidos, no que toca aos danos morais, que foram excluídos da condenação nesta sede recursal. 6.2. Desta forma, em face da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), ficam ambas as partes condenadas ao pagamento, pro rata, na proporção de 50% cada, das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. Apelação parcialmente provida.